Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018570-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LDN TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 24.221.669/0001-71 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DANIELLE CACCIARI CURADO VIANA - CPF: 012.290.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE CACCIARI CURADO VIANA - CPF: 012.290.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada, condenando a Instituição Financeira a restituir R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pagar indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na responsabilidade da Instituição Financeira pela transação bancária realizada sem a anuência expressa do cliente e na existência de excludente de responsabilidade com base na autorização prévia do cliente para a movimentação da conta.

III. Preliminares

3. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois a obrigação da Instituição Financeira não exige a presença da beneficiária da transferência no polo passivo.

4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira decorre da relação consumerista.

5. Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois há necessidade e adequação da via processual escolhida pela parte autora.

IV. Razões de decidir

6. A relação entre as partes é consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, salvo a existência de excludentes legais de responsabilidade.

7. Os autos demonstram que a transação questionada ocorreu dentro dos parâmetros previamente autorizados pelo representante legal da empresa Recorrida, que cadastrou a conta da beneficiária como destinatária apta a receber transferências superiores ao limite ordinário.

8. O pedido de ressarcimento se fundamenta em disputa particular entre o representante legal da empresa e a beneficiária da transferência, alheia à atuação da Instituição Financeira.

9. Restou demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário e a presença de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

V. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por transações bancárias pode ser afastada quando demonstrada a existência de autorização prévia do cliente e a ausência de defeito na prestação do serviço."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.03.2021; TJMT, AC 10000220734552001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câm. Cível, j. 17.05.2022."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pela empresa LDN Transporte Ltda contra o Recorrente.

Na ocasião, o Juiz de Direito julgou procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenou o Apelante a restituir à Recorrida o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde a data do desembolso.

Além disso, condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizado com correção monetária
pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, e ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Instituição Financeira defende a existência de litisconsórcio passivo necessário no caso, alegando ser imprescindível que a Sra. Danielle Cacciari seja incluída como demandada.

Suscita as preliminares de existência, no caso, de litisconsórcio passivo necessário, Ilegitimidade Passiva
ad causam
, por não possuir relação com ato praticado por terceiro, e de ausência de interesse de agir, pela ausência de utilidade e necessidade do processo.

Alega que a Apelante concedeu uma procuração em favor de Danielle Cacciari, titular da conta destinatária da transferência questionada, esposa, que, à época, era esposa do representante da empresa.

Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, pois a movimentação financeira ocorreu mediante uso de senha e autorização da correntista. Argumenta, assim, que está configurada a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, uma vez que a própria correntista teria possibilitado o acesso indevido aos seus dados bancários, o que afastaria a legitimidade passiva da Instituição Financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença combatida seja reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais da ação.

A empresa Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 253757195).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela empresa LDN Transporte Ltda.

Na ocasião, o Juiz de Direito julgou procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenou o Apelante a restituir à Recorrida o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizado; ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Recorrida ajuizou a mencionada ação contra o Banco Apelante, alegando que, no dia 01/07/2021, houve uma transferência no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que saiu da sua conta e foi creditado
na conta 258628-8 da agência 2963-7
, de titularidade de
Danielle Cacciari
, ex-esposa do representante legal da Apelada e funcionária do Banco do Brasil.

Sustentou que a transferência foi realizada sem sua autorização e sem o uso de sua senha. Solicitadas explicações, a Instituição Financeira não forneceu esclarecimentos adequados, recomendando apenas o registro de um boletim de ocorrência.

Expôs que a Recorrida solicitou informações sobre os funcionários do banco que tiveram acesso à sua conta no período da operação financeira, porém, foi negado com a justificativa de se tratar de dados internos.

Fundamentada na existência de relação de consumo entre as partes, que traz ao feito a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da Apelante, apresentou pedidos de ressarcimento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) transferido, pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e condenação da Instituição Financeira ao ônus da sucumbência.

A Recorrente, por sua vez, apresentou contestação, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não havia necessidade ou utilidade na demanda, pois o Banco não teria causado a fraude. Além disso, impugnou o valor da causa, alegando que R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) não refletia critério adequado.

Aduziu, também, a configuração de litisconsórcio passivo necessário, no caso, pois a ex-esposa do representante da empresa deveria figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, defendeu a inexistência de falha na segurança, pois a transação ocorreu mediante senha e autorização regular da Apelada. Alegou, ainda, que documentos internos da Instituição Bancária demonstram que a cliente, ora Apelada, havia concedido autorização para movimentações superiores ao limite diário,
incluindo a conta da Sra. Danielle como beneficiária.

Afirmou que após a realização da transferência questionada, a empresa Recorrida alterou suas senhas, o que demonstra ter ciência da movimentação financeira.

Diante desses argumentos, pugnou pela extinção da ação por ausência de interesse de agir ou ilegitimidade passiva e, no mérito, que fossem julgados improcedentes os pedidos de indenização e ressarcimento de valores.

Após a impugnação, sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante a restituir à Recorrida o valor indevidamente transferido (R$ 100.000,00), ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco recorre.

Primeiramente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo Recorrente.

No que se refere à preliminar de configuração de litisconsórcio passivo necessário, no caso, a razão não acompanha o Apelante, pois o caso em análise não se enquadra nas previsões do artigo 114 do Código de Processo Civil (CPC) que dispõe: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Tendo em vista que a Apelada alega falha na prestação de serviços do Recorrente, a eficácia de eventual sentença condenatória não depende da participação de sua funcionária, tampouco há previsão legal determinando que os funcionários da Instituição Financeira configurem no polo passivo de demanda que alegue responsabilidade civil objetiva do Banco.

Além disso, não há hipótese de denunciação da lide, conforme estabelecido no artigo 125 do CPC, que estabelece:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Ressalta-se que a relação entre as partes da ação possui natureza consumerista, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a intervenção de terceiros pretendida, nos termos do artigo 88 do CDC (“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”).

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva para a causa, mais uma vez, a razão não acompanha o Apelante, pois as alegações de falha envolvem transações bancárias por intermédio de serviços por ela ofertados, já que a Apelada é correntista em sua agência.

Vê-se que as circunstâncias da causa dizem respeito ao vínculo jurídico existente entre as partes, o que confere legitimidade passiva ao Banco.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de interesse de agir, é de sabença geral que tal condição da ação depende da presença de dois elementos: necessidade e adequação.

A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Enquanto a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Autora, uma vez que alega prejuízo supostamente decorrente dos serviços prestados pelo Banco em que é correntista, logo, existe interesse processual.

Importante consignar que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Desta feita,
REJEITO
as preliminares aventadas pelo Apelante.

Sabe-se que a relação existente ente as partes é de consumo e, portanto, aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ademais, é cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil é regida por duas modalidades: a
responsabilidade subjetiva
, baseada na culpa, prevista no
art. 186 do Código Civil
, e a
responsabilidade objetiva
, prevista no
art. 14 do CDC
, que dispensa a demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano experimentado pelo consumidor.

É imprescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pelos fornecedores e o dano sofrido pelo consumidor. Esse nexo causal será interrompido caso fique evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

Com efeito, para que a responsabilidade objetiva do Apelante seja afastada, é indispensável a demonstração de alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Além disso, para o reconhecimento da responsabilidade, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o comportamento do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

Certamente, para que alguém seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é necessário que estejam configurados os pressupostos da responsabilidade civil, que, nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro1, são:

“a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.”

Acontece que O caso em análise apresenta circunstâncias peculiares que não podem ser ignoradas pelo julgador. Explico.

O documento de id. 253757152, juntado pelo Recorrente em sua contestação, demonstra que o representante da empresa Recorrida foi casado com uma funcionária do Banco Recorrente, Danielle Cacciari Curado Viana Domingos, de 05/08/2016 a 07/10/2022.

O “Termo de Liberação de Contas para Transferência de Valores – Gerenciadore Financeiro”, que indica contas favorecidas e cadastramento BB e outros bancos, de id. 253757161, comprova que a Instituição Financeira havia sido autorizada, desde 26/06/2019, a transferir valores acima do limite diário estabelecido pelo Banco, a 04 (quatro) contas indicadas para receber crédito, estando entre elas a conta 2.258.628-8, de titularidade da mencionada funcionária Danielle. Confira:

Além disso, a Instituição Financeira apresentou o cartão de assinatura da empresa, para comprovar que a assinatura constante do documento acima pertence ao representante da pessoa jurídica. Veja-se:

Portanto, a realidade dos fatos é a seguinte: desde 2019, a empresa Recorrida havia autorizado a Instituição Financeira Recorrente a transferir valores para determinado destinatário e, atuando em exercício regular de direito, por intermédio de movimentação bancária, em 27/08/2021, houve uma transferência de valores para a conta indicada, porém, a empresa alega a existência de falha na prestação do serviço e requer ressarcimento do valor e indenização por dano moral.

Na realidade, o conjunto fático-probatório dos autos revela que a relação pessoal entre o representante legal da empresa e a titular da conta destinatária do crédito está sendo utilizada como argumento para atribuir ao Banco uma falha na prestação de serviços. Os documentos de ID 253756699, 253757152 e 253757150 indicam que essas pessoas enfrentam um processo de divórcio conturbado.

Ao acessar o Sistema do PJe de 1º Grau, é possível verificar que existe entre as partes a ação de divórcio litigioso, medidas protetivas e demandas fundamentadas na Lei Maria da Penha.

Portanto, se houve alteração na relação de confiança dessas pessoas que pudesse influenciar nos assuntos da pessoa jurídica cliente do Banco, esta deveria ter comunicado à Instituição Financeira tal ocorrência, bem como, providenciado a alteração dos dados de acesso bancário anteriormente fornecido a terceiro, bem como revogado quaisquer autorizações antes comunicada ao Apelante, pois tais fatos excluem qualquer responsabilidade do Banco quanto à transação realizada em 27/08/2021, data em que o Termo de Liberação ainda estava vigente, já que nenhuma das partes apresentou documento de revogação do mencionado documento.

Conclui-se, dessa forma, que as circunstâncias peculiares que permeiam a causa afastam o nexo de causalidade, um dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva, pois não há que se falar em falha na prestação de serviço pelo Recorrente, o que impõe a reforma da sentença impugnada.

Conforme já mencionado acima, o § 3º do art. 14, do CDC prevê situações que excluem a responsabilidade objetiva do fornecedor, confira:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta feita, a inexistência de defeito no serviço exclui a responsabilidade objetiva do Recorrente, sendo o que se extrai, também do entendimento jurisprudencial a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA -
AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA
- CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA.

1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiros
(art. 14, § 3º, II, do CDC).
[...] (TJMG. RAC: 10000220734552001. Orgão Julgador: 10ª Câmara Cível. Relator: Claret de Moraes. Julgamento: 17/05/2022. Publicação: 19/05/2022).

Diante dessas considerações, a reforma da sentença é a medida que melhor se adequa ao caso.

Ademais, essa modificação traz como consequência a inversão do ônus da sucumbência que passa a ser de responsabilidade da Apelada.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de interesse de agir; no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto e reformo a sentença combatida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a empresa Recorrida ao ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025